Tribunal: TJDFT
Processo: 0737374-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737374-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONE HENRIQUE RIBEIRO RETZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Pretende-se, com a liminar em habeas corpus, o trancamento do inquérito policial n. 625/2022-19a DP, que apura crime de tráfico de drogas. Impetrado habeas corpus perante a MMa. Juíza da 5a Vara Criminal de Brasília/DF, essa denegou a ordem (ID 51012533). Sustenta o impetrante que as provas, ilícitas, foram obtidas após invasão de domicílio e não revelam indícios mínimos de autoria do crime, fato que, inclusive, fundamentou decisão de revogação da prisão preventiva do paciente. Não obstante, o inquérito continua tramitando em desfavor do paciente há mais de nove meses, permanecendo seu veículo apreendido e sofrendo deterioração. Ainda, pelo mesmo fato, o paciente respondeu, em outra ação penal, pelo crime do art. 28, da L. 11.343/06, infringindo o princípio da vedação à dupla incriminação. O trancamento do inquérito policial na via estreita do habeas corpus, medida excepcional, somente é possível diante da manifesta e inequívoca comprovação da inexistência de indícios mínimos de que foi cometido crime e de que o investigado pode ter contribuído para ele. Não é o caso! O inquérito policial apura denúncias anônimas de tráfico de drogas em lava-jato onde, em 18.11.22, foi realizado monitoramento com filmagens, apontando a suposta prática do crime ao paciente. A policial condutora do flagrante disse, na delegacia, que, após recebidas denúncias anônimas, em abril de 2022, realizaram diligências no lava-jato, onde observaram usuário se aproximar, conversar com dois funcionários, os quais apontaram para o paciente. Eles entraram no lava-jato e, quando saíram, os policiais tentaram abordar o usuário que, ao perceber, correu e dispensou porção de cocaína no chão. Diante da suspeita de tráfico de drogas, em abordagem, encontraram com os funcionários porção de maconha e, dentro do lava-jato, porção de cocaína, duas porções de maconha e R$ 800,00 em notas trocadas. Com o paciente foi encontrado R$ 600,00 em sua carteira, R$ 211,00 em seu bolso e porção de maconha, no interior de seu veículo (ID 51012526, p. 2). Os funcionários do lava-jato, ouvidos na delegacia, confirmaram que são usuários de drogas, mas negaram a compra de entorpecentes do paciente (ID 51012526, p. 3/4). O paciente, na delegacia, permaneceu em silêncio (ID 51012526, p. 5). Preso em flagrante em 18.11.22, o paciente teve a prisão convertida em preventiva, em audiência de custódia realizada em 20.11.22. Embora a prisão preventiva tenha sido revogada em 28.11.22, ao fundamento de que frágeis os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, verifica-se que as investigações ainda não se encerraram. Foi deferido pedido de quebra de sigilo dos aparelhos celulares apreendidos, autorizando-se o acesso aos arquivos em geral, dados telefônicos, agenda telefônica, correio eletrônico, localizador GPS, caixa de mensagem, “WhatsApp”, caixa de e-mail etc., pendente o resultado da perícia. Havendo prova da materialidade do crime e indícios de autoria, que serão melhor elucidados ao final das investigações, não é o caso de arquivamento do inquérito policial. E sobre a alegada nulidade das provas, o ingresso dos policiais no domicílio, como se deu na hipótese – precedido do encontro do paciente com usuário, com quem foi apreendida porção de cocaína -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. Existiam fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas no interior do lava-jato. De igual forma, não prospera a tese de dupla incriminação. O impetrante não juntou aos autos o termo circunstanciado em que alega ter respondido sobre os mesmos fatos. Consta na decisão da juíza de origem, que o termo circunstanciado refere-se somente aos funcionários do lava-jato, Miguel Silva e Vladimir Freitas Pereira, os quais foram autuados pelo art. 28, da L. 11.343/06. E, em consulta aos autos de origem, manifestou-se o Ministério Público: “Quanto ao fato de o requerente ter participado de palestra destinada a usuários, de fato, verifica-se que no Termo Circunstanciado 0708582-64.2023.8.07.0003, apesar de estar claro na ocorrência policial que as pessoas autuadas no art. 28 da lei 11.343/2006 eram apenas Miguel Silva e Wladmir Freitas Pereira, o Juizado Especial Criminal de Ceilândia intimou também o investigado Leone. No entanto, tal equívoco não pode conduzir à conclusão de que o inquérito deve ser trancado em razão da proibição de dupla persecução penal, uma vez que o objeto de apuração é totalmente diverso.” Não demonstrada hipótese que autoriza o arquivamento do inquérito policial, não há constrangimento ilegal e periculum in mora a justificar a suspensão do inquérito policial. Indefiro a liminar. Saliente-se que o impetrante não juntou aos autos cópia integral do inquérito policial. Os autos principais foram acessados, no sistema PJe, pela aba “dados do processo referência” - ferramenta disponibilizada pelo sistema e que possibilitou o exame do pedido liminar. Faculto ao impetrante a juntada da cópia integral dos autos principais. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES